Tribunal: TJMT
Processo: 1008009-71.2025.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008009-71.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARILZA DE OLIVEIRA - CPF: 048.372.311-87 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO FINANCEIRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSINATURA DIGITAL IMPUGNADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença da 1a Vara Cível de Várzea Grande, que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de contrato financeiro c/c indenização por danos morais, condenando a autora ao pagamento de honorários e multa por litigância de má-fé.

A apelante sustenta cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem realização de prova pericial destinada a verificar a autenticidade da assinatura digital constante no contrato eletrônico apresentado pela instituição financeira.

O banco apelado defende o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e, no mérito, a manutenção da sentença, alegando autenticidade da contratação e validade da assinatura digital por biometria
facial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade recursal;

(
ii
) verificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem realização de prova pericial destinada a aferir a autenticidade da assinatura digital
impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação atende ao princípio da dialeticidade, pois, ainda que repita argumentos da petição inicial, impugna de forma específica os fundamentos da sentença, especialmente quanto ao indeferimento da prova pericial — entendimento conforme o STJ (
AgInt
no
AREsp
976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe

29/08/2017;
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
11/10/2019).

O julgamento antecipado da lide, quando controvertida a autenticidade da assinatura digital, configura cerceamento de defesa, pois a matéria demanda prova técnica indispensável à formação do convencimento judicial.

A controvérsia envolve contratação eletrônica com biometria facial, sem certificação ICP-Brasil, cuja autenticidade foi expressamente impugnada pela autora, sendo insuficiente a apresentação de telas sistêmicas e documentos unilaterais.

A jurisprudência pacífica do STJ (Tema 1.061 – REsp 1.846.649/MA) atribui ao fornecedor o ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada quando o documento é por ele produzido.

Em se tratando de relação de consumo, incidem as normas protetivas do CDC, inclusive a inversão do ônus da prova (
arts
. 6o, VIII, e 14), diante da hipossuficiência técnica da consumidora e da complexidade do meio eletrônico de contratação.

A ausência de perícia técnica viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a devida instrução processual.

A multa por litigância de má-fé deverá ser reavaliada após a instrução, uma vez que sua caracterização depende da comprovação inequívoca da alteração da verdade dos
fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A reprodução parcial de argumentos da inicial não inviabiliza o conhecimento da apelação quando demonstrado o interesse na reforma da sentença.

O julgamento antecipado da lide, sem realização de prova pericial requerida para aferir a autenticidade de assinatura digital impugnada, configura cerceamento de defesa.

Compete à instituição financeira comprovar, mediante prova técnica idônea, a autenticidade da assinatura eletrônica em contratos digitais, sobretudo quando não certificada pelo ICP-Brasil.

A relação entre consumidor e instituição financeira atrai a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova quando verossímil a alegação de inexistência de contratação.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC/2015,
arts
. 369, 370, 429, II; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14; MP no 2.200-2/2001.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
29/08/2017;

STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
11/10/2019;

STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061), Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 26/10/2022;

STJ,
AgRg
no
AREsp
35.795/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
DJe
04/08/2014;

STJ,
AgRg
no REsp 1087375/MS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
04/02/2015;

TJMT, Apelação Cível n. 1016726-82.2019.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 06/09/2023, DJE 08/09/2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1008009-71.2025.8.11.0002

APELANTE: MARILZA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BMG S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por MARILZA DE OLIVEIRA, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de contrato financeiro
c/c
pagamento de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face do BANCO BMG S
/
A, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da ré, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, bem como ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 5% sobre o valor corrigido da causa.

Irresignada, a apelante pretende a reforma integral da sentença, com a anulação do processo para realização de instrução probatória, especificamente a produção de prova pericial para análise do contrato digital apresentado pelo banco réu.

S
ustenta que houve cerceamento de defesa, uma vez que o juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide sem a realização da instrução probatória e sem a determinação da prova pericial necessária para análise do instrumento contratual digital apresentado
.

Alega que
feridos
o
s
princípio
s
do devido processo legal, da ampla defesa e da hipossuficiência do consumidor, ao não observar o pedido de inversão do ônus probatório nos moldes do CDC.

Argumenta que a contestação apresentada pelo banco réu não veio acompanhada de documento contratual com assinatura da parte demandante, mas apenas contratos sem assinatura, com menção a uma suposta assinatura digital, sem comprovação de que tal assinatura pertence à autora.

Pondera que a assinatura eletrônica trazida pela instituição financeira não é certificada pelo ICP-Brasil, não havendo meio para verificação de sua autenticidade, conforme previsão estabelecida na MP 2200-2/2001.

Sustenta que a assinatura digital não foi realizada com uso de cartão com CHIP e digitação de senha pessoal, mas com biometria facial, o que se mostra extremamente frágil, principalmente diante da negativa da autora quanto à contratação.

Afirma que as telas apresentadas pelo banco são unilaterais, não indicando qualquer informação relativa aos contratos sob discussão, e que a juntada de foto da demandante não é meio apto de prova, vez que não há como aferir que tal imagem foi capturada no momento da realização do suposto contrato.

Em suas contrarrazões (
id
323207360), o banco apelado pugna pelo não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica necessária, alegando que a apelante
limitou-se
a reproduzir a própria exordial indiscriminadamente. No mérito, defende a manutenção da sentença, argumentando que houve efetiva contratação do cartão de crédito consignado pela autora, com assinatura de próprio punho e digital, bem como a realização de diversos saques complementares, comprovados por transferências eletrônicas para a conta da apelante. Impugna ainda a gratuidade de justiça concedida à autora e refuta a necessidade de realização de perícia técnica.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pela apelada, referente à suposta ausência de dialeticidade recursal, sob o argumento de que a peça recursal seria mera reprodução da contestação, sem atacar especificamente os fundamentos da sentença.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de demonstrar os motivos pelos quais entende que a decisão merece reforma, expondo o erro ou a injustiça da decisão combatida. Constitui, portanto, ônus processual da parte recorrente impugnar, de forma específica, os fundamentos que embasaram a decisão recorrida.

No que concerne à preliminar suscitada pelo apelado quanto à ausência de impugnação específica necessária, observo que, embora o recurso apresente certa repetição de argumentos já expostos na petição inicial, há impugnação específica aos fundamentos da sentença, notadamente quanto ao cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial para análise do contrato digital, o que atende ao disposto no ordenamento jurídico pátrio.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(
AgInt no AREsp 976.892/GO
, Rel. MinistroRaul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017)
.

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)

A propósito, também esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESES NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISSQN – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTUTURA (POSTES) – CONTRATOS PUROS – OBRIGAÇÃO DE DAR – ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002408-96.2021.8.11.0011, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)

Logo,

REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO
(P
reliminar de cerceamento de defesa
)

Eminentes pares:

A questão central trazida pela apelante refere-se ao alegado cerceamento de defesa, em virtude do julgamento antecipado da lide sem a realização de instrução probatória, especialmente a prova pericial para análise da autenticidade da assinatura digital constante no contrato apresentado pelo banco apelado.

In
casu
, verifica-se que o magistrado de primeiro grau fundamentou o julgamento antecipado da lide na suficiência das provas documentais já carreadas aos autos, entendendo desnecessária a dilação probatória.

Ocorre que, na hipótese vertente, a controvérsia central gravita em torno da existência ou não de relação jurídica entre as partes, materializada por meio de contrato eletrônico com assinatura digital, cuja autenticidade é expressamente impugnada pela parte autora.

A jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que, havendo impugnação específica quanto à autenticidade de assinatura em documento eletrônico, torna-se imprescindível a realização de prova técnica para aferir a validade da contratação, não sendo suficiente a mera apresentação de telas sistêmicas ou documentos produzidos unilateralmente pela instituição financeira.

No caso sub examine, o banco apelado apresentou contrato eletrônico com suposta assinatura digital da apelante, realizada por meio de biometria facial, além de comprovantes de transferências eletrônicas para a conta da autora. Por outro lado, a apelante nega veementemente a contratação, questionando a validade da assinatura digital não certificada pelo ICP-Brasil.

Nesse diapasão, considerando a natureza da controvérsia e a complexidade técnica envolvida na verificação da autenticidade de assinatura digital por biometria facial, entendo que o julgamento antecipado da lide, sem a realização da prova pericial requerida, configurou cerceamento do direito de defesa da parte autora.

A prova pericial, in
casu
, mostra-se imprescindível para o deslinde da controvérsia, uma vez que somente por meio de análise técnica especializada seria possível aferir a autenticidade da assinatura digital e a regularidade do procedimento de contratação eletrônica, especialmente considerando que a assinatura não foi certificada pelo ICP-Brasil.

Impende consignar, outrossim, que a relação jurídica em discussão é inequivocamente de consumo, atraindo a aplicação das normas protetivas do
CDC
, inclusive quanto à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, mediante a inversão do ônus da prova quando verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

Destarte, considerando a hipossuficiência técnica da consumidora em relação à instituição financeira, especialmente no que tange aos mecanismos de contratação eletrônica e validação de assinatura digital, caberia ao banco apelado o ônus de comprovar cabalmente a autenticidade da contratação impugnada, o que não se satisfaz com a mera apresentação de contrato eletrônico e comprovantes de transferência, sem a devida comprovação técnica da autenticidade da assinatura digital.

Ex
positis
, verificado o cerceamento de defesa pela não realização da prova pericial necessária ao deslinde da controvérsia, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular instrução processual, com a realização da prova técnica requerida pela parte autora.

Ressalte-se que a anulação da sentença não implica, necessariamente, no acolhimento da pretensão autoral quanto à inexistência da relação jurídica, mas tão somente na necessidade de adequada instrução probatória para a formação do convencimento judicial, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ad
argumentandum
tantum
, cumpre destacar que a questão relativa à multa por litigância de má-fé aplicada pelo juízo a quo também deverá ser reanalisada após a conclusão da instrução probatória, uma vez que a caracterização da litigância de má-fé depende da comprovação inequívoca da alteração da verdade dos fatos, o que somente poderá ser aferido após a produção da prova pericial.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICO CONTÁBIL. ALEGAÇÃO DE DESVIO PARA A FUNÇÃO DE TÉCNICO DO TESOURO NACIONAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. ACÓRDÃO QUE NÃO DEIXA EVIDENTE A DESNECESSIDADE DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DESVIO DE FUNÇÃO NÃO RECONHECIDO
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM FUNDAMENTO NA INSUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA COM O FIM DE PRODUZIR A PROVA REQUERIDA. AGRAVO REGIMENTAL DA UNIÃO DESPROVIDO. 1. Vige no âmbito judicial o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas, em que pode o magistrado, ao analisar o conjunto probatório dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide e indeferir o pedido sem que incorra em cerceamento de defesa. 2. No caso dos autos, contudo, o Tribunal de origem não deixou evidente a desnecessidade de produção da prova testemunhal requerida, haja vista as afirmações contraditórias contidas no julgado. 3. A decisão da Corte a quo de que a documentação acostada aos autos é insuficiente para comprovar o desvio de função contraria a jurisprudência do STJ de que, ao indeferir o pedido de produção de provas, não se pode julgar o pedido improcedente com base na ausência de provas, sob pena de cerceamento de defesa. 4. Agravo Regimental da UNIÃO desprovido.” (
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
35.795/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2014,
DJe
04/08/2014)

“[...]. 2. Não se tratando de matéria eminentemente de direito, impõe-se o processamento regular da demanda, com a citação da parte contrária, facultando-se, outrossim, a produção das provas previamente requeridas, desde que necessárias ao deslinde da controvérsia. 3. Ademais, há cerceamento de defesa se o magistrado julga antecipadamente a lide e conclui pela improcedência do pedido, por falta de provas do direito alegado, sem facultar a produção de provas previamente requerida pela parte. 4. Agravo regimental não provido.” (
AgRg
no REsp
1087375/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/12/2014,
DJe
04/02/2015)

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA. DESVIO DE FUNÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. [...]. 2. [...]. Destaque-se que, no caso de indeferimento de provas, ou de julgamento antecipado a lide, o pedido não poderá ser julgado improcedente com base na ausência de provas, sob pena de ficar configurado o cerceamento de defesa. [...].” (
AgRg
no REsp 1394556/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2013,
DJe
20/11/2013).

No contexto
, ainda que tenha a liberdade para determinar as provas necessárias e úteis ao deslinde da controvérsia, na busca da verdade real, o magistrado deve se atentar para as hipóteses em que a prova requerida é imprescindível para o deslinde da causa.

Nesse sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS EM CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO - ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO - TEMA 1.061/STJ - SENTENÇA ANULADA - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO. “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6o, 369 e 429, II)” (Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.846.649-MA, tema 1061)”. Configurado cerceamento de defesa, que demanda anulação da sentença e retorno dos autos à origem, porquanto, ainda que devidamente impugnadas as assinaturas apostas no contrato
apresentado pelo banco, não foi determinada a realização de perícia grafotécnica. (N.U 1016726-82.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023,
Publicado
no DJE 08/09/2023).

No que tange à impugnação à gratuidade de justiça suscitada pelo banco apelado em contrarrazões, observo que tal questão não foi objeto de recurso específico, tendo sido a gratuidade concedida pelo juízo de primeiro grau sem posterior impugnação pela via adequada.

Ademais, a mera alegação genérica de que a parte autora não faria jus ao benefício, sem a apresentação de elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira para arcar com as custas processuais, não é suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Assim, mantenho a gratuidade de justiça concedida à parte autora.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução processual, com a realização da prova pericial requerida pela parte autora, a fim de verificar a autenticidade da assinatura digital constante no contrato eletrônico apresentado pelo banco apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025